Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-55.2018.8.11.0052
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001628-55.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANA ALVES DA SILVA - CPF: 042.170.446-23 (APELADO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), LUCIANO LOMBA GONZALEZ - CPF: 034.673.577-76 (APELANTE), LUCAS RABELLO TEIXEIRA PONCIO - CPF: 080.495.266-31 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA RABELLO TEIXEIRA - CPF: 998.347.077-20 (ADVOGADO), Pedro Lucas Alves Gonzalez (VÍTIMA), P. L. A. G. (APELADO), ROZANA ALVES DA SILVA - CPF: 042.170.446-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA E PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO DO RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação alimentar precisa ser fixada em um patamar que garanta minimamente a subsistência do alimentando, razão porque é possível a inclusão das eventuais despesas extraordinárias comprovadas no cômputo da condenação do alimentante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001628-55.2018.811.0052

APELANTE
: Luciano Lomba Gonzalez

APELADO
: P. L. A. G., representado por sua genitora Rozana Alves da Silva

Processo
: Ação Revisional de Alimentos

Vara Única da Comarca de Rio Branco

RELATÓRIO

Apelo interposto por
Luciano Lomba Gonzalez
de sentença que julgou procedente a
Ação Revisional de Alimentos
movida por P. L. A. G., representado por sua genitora
Rozana Alves da Silva
, para acrescentar a obrigação de arcar com 50% despesas extraordinárias.

Busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver afastada a obrigação de arcar com as despesas extraordinárias.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 140049667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por

LUCIANO LOMBA GONZALEZ

de sentença que, na Ação
de Revisão de Alimentos
movida por
P. L. A. G.
,
representado por sua genitora ROZANA A. DA SILVA
,
julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias do menor.

Cinge-se a controvérsia em saber se é cabível o afastamento da condenação do genitor ao pagamento
das despesas extraordinárias do filho, nascido em 21.06.2007, hoje com 15 anos de idade.

É sabido que os alimentos devem ser sempre proporcionais não só às necessidades daquele que deve recebê-los, mas também às possibilidades daquele que deve fornecê-los, conforme a regra do art. 1.694, § 1º, do Código Civil. Ademais, a prestação alimentar precisa ser fixada em um patamar que garanta minimamente a subsistência do alimentando, razão porque é possível a inclusão das eventuais despesas extraordinárias comprovadas no cômputo da condenação do alimentante (genitor).

Ainda que o apelante alegue que arque sozinho com o plano de saúde, restou demonstrado que o menor é portador de déficit de aprendizado escolar por deficiência intelectual, com uso de medicamentos e acompanhamento com diversos profissionais que, em algumas ocasiões, não são cobertos
pelo SUS ou pelo Plano de Saúde.

Ademais, não restou demonstrada a incapacidade financeira do recorrente para o custeio do plano de saúde e/ou pagamento das despesas extraordinárias do menor quando comprovadas. Lado outro, é sabido que o valor dos alimentos pode ser modificado quando comprovado a necessidade e o aumento das despesas do autor, especialmente se portador de doença.

Desse modo, cabível o pagamento da pensão alimentícia,
com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) das eventuais despesas extraordinárias comprovadas pela genitora
. Tal montante é suficiente para fazer frente às necessidades da alimentado relacionadas à educação, alimentação, lazer, vestuário, transporte, despesas médicas, terapêuticas, psicológicas, odontológicas, medicamentos, dentre outros
imprescindíveis à criação e desenvolvimento do filho
.

Desse modo, é o caso de manter a r. sentença para que o apelante arque com o pagamento de 50% das despesas extras do menor,
desde que devidamente comprovadas mediante apresentação de nota fiscal.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS –DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO
. Embora a obrigação alimentícia tenha sido fixada no valor correspondente a um terço salário mínimo mensal vigente, correspondendo hoje a
R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)
, entendo que também deve integrar a verba alimentícia as despesas extraordinárias dos menores, que ora fixo em 50% (cinquenta por cento), a serem pagas mediante inequívoca comprovação. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO –
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009096-40.2017.8.11.0003

-
RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. em 11.11.2020)

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO FIXADA EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO –
CONDENAÇÃO TAMBÉM EM 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
– PEDIDO PROCEDENTE – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – VIABILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 146/2003 - ARBITRAMENTO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º, DO CPC -JULGADOS DO STJ -
RECURSO PROVIDO
. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO –
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009096-40.2017.8.11.0003

-
RELATOR DESA. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. em 11.11.2020)

Posto isso e, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022